Tribunal: STM
Processo: 7000125-21.2021.7.00.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-02

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000125-21.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
RECORRIDOS: BIAFRA DA SILVA MOURA E PATRICK DE SOUZA TOLFO
ADVOGADOS: JEAN AUGUSTO DA SILVA RAMOS (OAB: RS102293), BIANCA PIVETTA
NUNES (OAB: RS102285)
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
07/02/2022 a 10/02/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
deu provimento ao Recurso ministerial, para receber integralmente a Denúncia
oferecida em desfavor do Sd Ex PATRICK DE SOUZA TOLFO, do Sd Ex BIAFRA DA
SILVA MOURA e do 3º Sgt Ex GIONIFER NOSTER FERNER e determinou a baixa
dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito, nos termos
do voto do Relator Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS
VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH, CARLOS
AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
SAMUEL PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/02/2022 20:20:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2193bac23d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000125-21.2021.7.00.0000
RELATOR: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
RECORRENTE: BIAFRA DA SILVA MOURA e PATRICK DE SOUZA TOLFO.
ADVOGADOS: Dr. JEAN AUGUSTO DA SILVA RAMOS, Dra. BIANCA PIVETTA NUNES E DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO.

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. CRIME DE POSSE
OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16 DO ESTATUTO DO
DESARMAMENTO. REJEIÇÃO PARCIAL DA DENÚNCIA. IRRELEVÂNCIA. LOCAL. PRÁTICA
DELITIVA. OFENSA CONTRA A ORDEM ADMINISTRATIVA MILITAR. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA
MILITAR DA UNIÃO. DECISÃO RECORRIDA. CASSAÇÃO. RECURSO MINISTERIAL.
PROVIMENTO. DECISÃO UNÂNIME.
Compete à Justiça Militar da União processar e julgar suposto crime de posse ou porte
ilegal de arma de fogo de uso restrito previsto no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº
10.826/03, praticado fora dos intramuros, por militares da ativa, que negociam, entre si, a
compra e a venda de armamento de uso pessoal, em face à ofensa a ordem administrativa
militar consubstanciada no descumprimento da obrigação de registrar o armamento de
uso pessoal no Sistema de Gerenciamento Militar de Armas (SIGMA), conforme estabelece
o Decreto nº 9.785/19, e na violação ao dever funcional de requerer autorização da
autoridade militar competente, para iniciarem as tratativas para a aquisição de arma de
fogo, a teor da Portaria nº 126 do Comando Logístico (COLOG).
A subsunção do fato ao disposto na alínea "e" do inciso II do art. 9º do CPM atrai a
competência desta Justiça Especializada para o processamento e o julgamento do feito.
Recurso ministerial conhecido e provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em dar provimento ao Recurso ministerial,
para receber integralmente a Denúncia oferecida em desfavor do Sd Ex PATRICK DE SOUZA TOLFO, do Sd Ex
BIAFRA DA SILVA MOURA e do 3º Sgt Ex GIONIFER NOSTER FERNER e determinar a baixa dos autos ao Juízo de
origem para o regular processamento do feito.
Brasília, 10 de fevereiro de 2022.

Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Relator

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/02/2022 20:20:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2193bac23d
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000125-21.2021.7.00.0000
RELATOR:Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
RECORRENTE: BIAFRA DA SILVA MOURA e PATRICK DE SOUZA TOLFO.
ADVOGADOS: Dr. JEAN AUGUSTO DA SILVA RAMOS, Dra. BIANCA PIVETTA NUNES E DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Militar contra a decisão da Juíza
Federal Substituta da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM, proferida em 23 de novembro de 2020, nos
autos do Inquérito Policial Militar (IPM) nº 7000078-61.2020.7.03.0303 (evento 29), que declarou a
incompetência desta Justiça especializada e rejeitou a Denúncia no que tange ao primeiro fato narrado na
exordial acusatória[1], nos termos do art. 78, alínea "d", parte inicial, do CPPM, em face da competência da
Justiça Estadual para processar e julgar os supostos delitos ali elencados.
A Denúncia traz a seguinte narrativa (evento 1, arq. 1), in verbis:
"a) 1º Fato:
No início do ano de 2020, em data não precisada, no Município de Santiago/RS, o Sd EP
Patrick de Souza Tolfo forneceu ao Sd EP Biafra da Silva Moura, pelo valor de R$ 800,00
(oitocentos reais), um revólver nacional da marca ROSSI, modelo 'Princess', calibre '.22
(ponto vinte e dois) Long Rifle (LR)', com acabamento niquelado, fabricado provavelmente
na segunda metade da década de 1970, com numeração de série suprimida na base da
empunhadura (raspada - Exame Pericial, evento 1, doc. 8, fls. 105-108 e evento 18, doc.
33, fls. 183-185), ferindo, assim, a ordem administrativa militar.
Segundo o apurado, o Sd EP Tolfo recebeu de seus pais quando completou a maioridade
civil (evento 18, doc. 33, fls. 186-187), a título de legado informal deixado por seu avô, o
agricultor João Miguel Tolfo, falecido em 15 de dezembro de 2009 (Certidão de Óbito -
evento 24, doc. 43), a posse da arma de fogo antes referida, a qual já se encontrava com
a numeração raspada (evento 18, doc. 33, fls. 186-187). Tal armamento, inclusive, fora
visto na casa do Sd Tolfo pelo Sd EP Felipe Carlotto Kraetzig (evento 1, doc. 9, fls. 114-
115).
Em dado momento no início do ano de 2020, já ostentando a condição de militar do
Exército, o Sd Tolfo foi procurado em sua residência, na cidade de Santiago/RS, pelo
segundo denunciado, o também militar Sd Biafra da Silva Moura (evento 1, docs. 3-5, fls.
20-55), o qual desejava comprar uma arma de fogo. Assim, após acertarem o preço (R$
800,00 - oitocentos reais), o Sd Tolfo transferiu ao Sd Biafra a posse do revólver da marca
ROSSI, modelo Princess, calibre '.22 LR', mediante o pagamento da referida quantia,
sabendo ambos se tratar de uma arma de fogo ilegal, com numeração de série suprimida
(evento 18, doc. 33, fls. 181-182), e de ser tal conduta contrária à ordem administrativa
militar, posto que, como militares, possuem por mister funcional de garantir, ainda que em
missão subsidiária, a lei e a ordem, o que não se coaduna com a conduta de permitir a
circulação de armamento com numeração suprimida, ferindo a ratio do rígido controle de
armamento consagrado pelo Estatuto do Desarmamento, a Lei n. 10.826/2003.
Evidentemente, o primeiro e o segundo denunciados não detinham autorização para o
porte ou a posse de arma de fogo e/ou munições (Of. 279 - SFPC/1ª Bda C Mec - evento
18, doc. 32, fl. 176), e que a arma de fogo apreendida, posteriormente, na data de 7 de
maio de 2020, na posse do Sd Biafra, é a mesma arma que já pertenceu ao Sd Tolfo, tendo
sido reconhecida tanto por este último denunciado como por diversas testemunhas
(evento 1, docs. 9 e 10, fls. 135-136, 137-138, 139-140; evento 18, doc. 33, fls. 186-187).

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/02/2022 20:20:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2193bac23d
Assim agindo, o denunciado Sd EP Patrick de Souza Tolfo praticou o delito previsto no art.
16, § 1º, inciso IV (fornecer), da Lei Federal nº 10.826/2003
1, e o Sd EP Biafra da Silva
Moura praticou o delito previsto no art. 16, § 1º, inciso IV (adquirir), da Lei Federal nº
10.826/2003
2, ambas as condutas com a incidência do aumento de pena previsto nos arts.
20, inciso I e 6º, inciso I, previsto naquele diploma legal, e tudo de acordo com a regra de
competência prevista no art. 9º, inciso II, alínea 'e', do Código Penal Militar.
2º Fato:
No dia 6 de maio de 2020, por volta das 17 horas e 30 minutos, dentro do alojamento dos
cabos e soldados da 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, organização militar do Exército
sediada em Santiago/RS, o Sd EP Biafra da Silva Moura, que se encontrava na posse do
revólver da marca ROSSI, modelo Princess, calibre '.22 LR', com numeração de série
suprimida, ofereceu-o para venda ao 3º Sgt Gionifer Noster Ferner pelo preço de R$
900,00 (novecentos reais).
Na ocasião, o 3º Sgt Gionifer viu pessoalmente o revólver que estava na posse do Sd
Biafra, arma de fogo esta que se encontrava acompanhada de um coldre de couro da cor
marrom, e, ciente de que se tratava de um armamento sem registro, com numeração de
série suprimida, portanto que deveria deixar de circular, pediu tempo para pensar na
proposta de compra e venda, tendo deixado voluntariamente, na ocasião, de dar voz de
prisão ao Sd Biafra - ou de comunicar seus superiores quanto ao porte ilegal, no interior da
1ª Bda C Mec, de uma arma de fogo por aquela praça - assim como não procedendo a
apreensão do armamento, como seria exigível de sua condição de militar e de superior
hierárquico, tudo no intuito de satisfazer interesse pessoal, traduzido pela possível compra
do objeto ilícito.
Já no dia 7 de maio de 2020, pela manhã, o 3º Sgt Gionifer comunicou ao Sd Biafra que
aceitaria a negociação. Pela tarde desse mesmo dia, assim, o 3º Sgt Gionifer foi ao
encontro do Sd Biafra no interior do depósito da subtenência - conhecido como 'toca' -
onde viu este último retirar de dentro de um forno a arma de fogo antes descrita. Contudo,
em razão das condições de funcionamento da arma não serem ideais, segundo ele próprio
apurou com antecedência, o 3º Sgt Gionifer desistiu da compra do armamento, tendo,
novamente, para satisfazer seu interesse pessoal, agora de não proceder contra alguém
que poderia trazer ao conhecimento sua primeira inação criminosa de 6 de maio de 2020,
deixado de dar voz de prisão ao Sd Briafra ou de comunicar a posse irregular do
armamento ilegal ao seu superior.
Neste ínterim, todavia, já havia chegado ao conhecimento do 1º Ten Marcos Reveli
Bitencourt da Cruz (evento 1, doc. 5, fls. 56-57) que o Sd Biafra estava na posse de um
revólver calibre '.22' no interior do aquartelamento da 1ª Bda C Mec para fins de
comercialização, com o que comunicou tal fato ao Cap Rafael Lopes Boaz (evento 1, doc.
5, fls. 58-60). Este, por sua vez, após ter levado os fatos ao conhecimento do seu superior
hierárquico, Maj Danilo Cardoso Nogueira (evento 1, doc. 5, fls. 64-66), recebeu deste
último ordem para a realização de uma revista em todos os militares do aquartelamento,
no intuito de localização do dito armamento.
Na sequência dos fatos, o Ten Reveli noticiou ao Cap Boaz que o Sd EP Biafra estava no
interior do depósito da subtenência, tendo o Cap Boaz, por volta das16 horas e 50
minutos, lá se dirigido e encontrado o segundo e o terceiro denunciados conversando.
Assim, após o Cap Boaz ter convocado o Sgt Gionifer para auxiliá-lo nas revistas que
seriam iniciadas, este último denunciado, mais uma vez, deixou de relatar ao seu superior
quanto à posse e à ocultação do armamento ilegal por parte do Sd Biafra.
Finda a revista pessoal nos militares da 1ª Bda C Mec sem que nenhum armamento

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/02/2022 20:20:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2193bac23d
tivesse sido localizado, o Cap Boaz, por iniciativa própria, tendo desconfiado das atitudes
do segundo e do terceiro denunciados no interior da 'toca', solicitou ao Subtenente José
Valtair Lopes da Silva (evento 1, doc. 5, fls. 62-63), encarregado de material do Esquadrão
de Comando e chefe do Sd Biafra, que abrisse o depósito da subtenência. Lá dentro, após
breve busca, na presença do ST Valtair, o Cap Boaz encontrou, ocultada dentro de um
forno (fotos - evento 24, docs. 44 e 45, fls. 226-232), a arma de fogo pertencente ao Sd
Biafra, qual seja, o revólver da marca ROSSI, modelo Princess, calibre '.22LR', com
numeração de série suprimida (raspada - Exame Pericial, evento 1, doc. 8, fls. 105-108 e
evento 18, doc. 33, fls. 183-185).
Sabe-se, ainda, que o Sd Biafra tinha fácil acesso ao depósito da subtenência, podendo lá
ingressar mesmo fora do horário de expediente (evento 1, doc. 5, fls. 62-63). Por fim, tal
como o primeiro e o segundo denunciados, o 3º Sgt Gionifer também não detinha
autorização para porte ou posse de arma de fogo e/ou munições (Of. 279 - SFPC/1ª Bda C
Mec - evento18, doc. 32, fl. 176), tendo todas as condutas apuradas ido de encontro à
ordem administrativa militar, exatamente por ferir o mister constitucional de garantir a lei
e a ordem, além, claro, de aviltarem a disciplina militar, definida justamente como
rigorosa observância da lei, nos termos do § 2º do art. 14 do Estatuto dos Militares (Lei n.
6.880/1980).
Assim, o denunciado Sd EP Biafra da Silva Moura, com sua conduta, praticou, por duas (2)
vezes, nos dias 6 e 7 de maio de 2020, o delito previsto no art. 16, inciso IV (portar), da Lei
Federal nº 10.826/033, com a incidência do aumento de pena previsto nos arts. 20, inciso I
e 6º, inciso I, previsto naquele diploma legal, e o 3º Sgt Gionifer Noster Ferner praticou,
por duas vezes, nos dias 6 e 7 de maio de 2020, o delito previsto no art. 319 do Código
Penal Militar (prevaricação), ambas as condutas de acordo com a regra de competência
prevista no art. 9º, inciso II, alínea 'e', do Código Penal Militar.".
Por seu turno, a ilustre Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 3ª CJM, ao rejeitar
parcialmente a Denúncia, entendeu que (evento 1, arq. 2):
"[...] O primeiro fato descrito na denúncia teria ocorrido no Município de Santiago, RS, na
residência do Soldado Patrick de Souza Tolfo, local no qual o referido militar teria
fornecido, 'no início do ano de 2020, em data não precisada', ao também Soldado Biafra
da Silva Moura, 'um revólver nacional da marca ROSSI, com acabamento niquelado,
fabricado provavelmente na segunda metade da década de 1970, com numeração de
série suprimida na base da empunhadeira', cuja posse foi transferida ao segundo militar,
mediante o pagamento de oitocentos reais, de forma que os militares teriam praticado,
respectivamente, os delitos de 'fornecer' e 'adquirir' arma de fogo com numeração
suprimida, conforme previsão contida no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826, de 22
de dezembro de 2003.
[...] a despeito de o primeiro episódio anteriormente narrado envolver dois militares do
serviço ativo do Exército Brasileiro, não entende este Juízo de que forma a suposta
negociação do referido armamento poderia malferir a 'ordem administrativa militar', como
argumenta o Parquet, a ponto de atrair a competência desta Justiça especializada, visto
que o suposto fato foi realizado em local e contexto totalmente alheios ao âmbito da
caserna.
Em situação similar, aliás, relacionada à suposta 'posse ilegal de arma de uso restrito', por
militar da Marinha, mas 'em área sob administração militar', há entendimento monocrático
no Superior Tribunal de Justiça de que tal fato seria crime comum [...]
Dessa forma, se o (suposto) delito narrado no excerto, previsto no artigo 16, parágrafo 1º,
inciso IV, da Lei nº10.826/2003, quando praticado, em tese, por militar em lugar sujeito à

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/02/2022 20:20:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2193bac23d
administração militar, foi considerado como crime 'comum', visto que não lesionaria a
'ordem administrativa militar', com muito mais razão um crime supostamente praticado
em local e situação totalmente dissociados do âmbito das Forças Armadas também deve
ser processado e julgado pela Justiça Criminal Comum, o que afastaria a competência
desta Justiça especializada para processar e julgar o primeiro fato narrado na denúncia
apresentada pelo Parquet.
Por outro lado, respeitando-se os entendimentos anteriormente transcritos, entende este
Juízo que crimes de tal natureza, quando praticados em área sujeita à administração
militar trazem, sim, prejuízos à ordem administrativa militar, de forma que o segundo fato
narrado pelo Ministério Público Militar em sua exordial deve ser processado e julgado
nesta Justiça Militar da União
ISTO POSTO, DECLARO A INCOMPETÊNCIA desta Justiça especializada e REJEITO a
denúncia no que tange ao primeiro fato narrado na exordial acusatória, nos termos do
artigo 78, alínea 'd', parte inicial, do Código de Processo Penal Militar, em face da
competência da Justiça (comum) Estadual para processar e julgar os supostos delitos ali
elencados, ao mesmo tempo em que, revestida das formalidades legais, delineadas nos
artigos 30 e 77 do CPPM, RECEBO a denúncia em relação ao segundo fato(supostamente
ocorrido em área sujeita à administração militar), oferecida em desfavor de BIAFRADA
SILVA MOURA, nascido em 23 de novembro de 1996, filho de Iva Elaine da Silva Moura e
de José Fidelis Santos de Moura, brasileiro, natural de Santiago, RS, CPF nº 038.713.720-
30, Identidade Militar nº 030870227-3, solteiro, residente e domiciliado na Rua Francisco,
nº 1086, Centro, em Nova Esperança do Sul, RS, militar, Soldado do Efetivo Profissional, e
de GIONIFER NOSTER FERNER, filho de Maria Eunice Noster e de Giovani Garcia Ferner,
brasileiro, natural de Itaqui, RS, CPF nº 028.101.380-28, Identidade Militar nº 030257667-
3,solteiro (em união estável), residente e domiciliado na Rua Benjamin Constant, nº 1686,
Bairro Zamperetti, em Santiago, RS, militar, 3º Sargento do Exército Brasileiro, ambos
servindo na 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, organização militar sediada no município
de Santiago, RS, pela prática, em tese, dos fatos descritos na alínea 'b', '2º fato', da
exordial acusatória (Evento 27), os quais se amoldariam, respectivamente, às condutas
delitivas previstas no artigo 16, § 1º, inciso IV ('portar'), da Lei nº 10.826/03, e artigo 319
('prevaricação') do Código Penal Militar".
Assim, a douta magistrada, ao declarar a incompetência do juízo, rejeitou parcialmente a Denúncia, com
fundamento na alínea "d" do art. 78 do CPPM.
Inconformado, o Parquet das Armas interpôs, em tempo hábil, o presente Recurso em Sentido Estrito. Nas
Razões, requer que a decisão seja reformada, com o consequente recebimento integral da exordial
acusatória.
Aduz, em suas razões recursais[2], que:
"[...] primeiro, no caso em apreço, a venda (fornecimento) e a aquisição, respectivamente,
por parte dos recorridos Sd EP Tolfo e Sd EP Biafra, de um armamento ilegal, com
numeração suprimida, ofende efetivamente aqueles princípios e a ordem administrativa
militar, não devendo ser olvidado que ambos tinham conhecimento do caráter ilícito da
conduta, não se tratando de militares recém-ingressados na Força Terrestre.
Em segundo lugar, o Sd Tolfo e o Sd Biafra, ao tempo dos fatos, sabiam, um em relação ao
outro, das suas condições de militares da ativa, pertencentes ao efetivo permanente do
Exército, de forma que a condição de militar de ambos mostrou-se essencial para que a
operação de compra e venda do armamento ilegal se efetivasse.
Em terceiro lugar, muito embora a denúncia (1º fato) tenha mencionado que o Sd Biafra
procurou o Sd Tolfo na residência deste para negociar o armamento irregular, há que se

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/02/2022 20:20:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2193bac23d
constatar que não há elementos nos autos para se concluir que o delito fora inteiramente
idealizado e praticado fora de local sujeito à administração militar (até mesmo em razão
de que o Sd Biafra não iria procurar o Sd Biafra sem previamente saber quanto à
existência do armamento), e, ainda que tal tivesse se dado, o local onde ocorridos a
tradição do armamento e o pagamento do valor acordado para o fornecimento do revólver
não altera ou impede o caráter militar dos delitos praticados por cada um dos envolvidos,
tanto pela fundamentação já exposta, relacionada ao sentido e abrangência do termo
'ordem administrativa militar', que possui muito mais relação com a própria 'disciplina
militar', como pelo entendimento que prevalece nesta E. Corte, que, em mais de uma
oportunidade, privilegiou o critério ratione personae para definir a competência da Justiça
Militar da União.". (Destaques originais.)
Em sede de juízo de retratação, com base no art. 520 do CPPM, a autoridade judiciária manteve a r. Decisão
que rejeitou parcialmente a Denúncia por seus próprios e jurídicos fundamentos (evento 59 do IPM).
Conforme a Certidão colacionada ao evento 60 do IPM, as Defesas do 3º Sgt Ex GIONIFER NOSTER FERNER e
do Sd Ex BIAFRA DA SILVA MOURA deixaram transcorre in albis o prazo para apresentação de contrarrazões
ao recurso ministerial.
Oficiou a douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio do parecer acostado ao evento 6, da lavra do
Subprocurador-Geral Dr. Roberto Coutinho, no qual manifestou-se pelo conhecimento e, no mérito, pelo
desprovimento do recurso interposto pelo representante do MPM, mantendo-se íntegra a decisão vergastada,
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Nos ditames contidos no despacho saneador exarado em 2 de agosto de 2021 (evento 8), determinei a
abertura de prazo para a Defesa do Sd Ex PATRICK DE SOUZA TOLFO apresentar contrarrazões ao presente
recurso ministerial.
A teor da certidão colacionada aos autos no evento 80 do IPM, a Defesa do Sd Ex PATRICK DE SOUZA TOLFO
foi intimada para apresentar as contrarrazões ao recurso ministerial. Assim, ao contra-arrazoar o recurso[3], a
nobre DPU requereu o desprovimento do presente Recurso em Sentido Estrito para manter íntegra a decisão
que declinou a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar o primeiro fato narrado na peça
exordial.
Em novo juízo de retratação, o douto Juízo de piso manteve a decisão recorrida.
Aberta nova vista dos autos, a PGJM nada requereu (evento 15).
Conforme o despacho prolatado em 4 de outubro de 2021 (evento 33), determinei a exclusão do 3º Sgt Ex
GIONIFER NOSTER FERNER do polo passivo do presente Recurso em Sentido Estrito, por não vislumbrar a sua
legitimidade recursal, considerando que a decisão recorrida, que não recebeu a denúncia pelo primeiro fato
descrito na peça primeva, não guarda relação com este acusado. E, também, determinei a intimação da Defesa
do Sd Ex BIAFRA DA SILVA MOURA apresentar contrarrazões ao recurso ministerial.
Em sede de contrarrazões ao recurso ministerial a Defesa do Sd Ex BIAFRA DA SILVA MOURA requereu o
desprovimento do presente recurso[4]. Em novo juízo de retratação, o douto Juízo de primeiro grau de
jurisdição manteve a decisão recorrida[5].
Em derradeira abertura de vista dos autos, a PGJM[6] ratificou in totum o parecer acostado ao evento 6, no
qual opinou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do presente recurso ministerial.
É o relatório.
VOTO
Conheço do presente recurso ministerial, uma vez satisfeitos os pressupostos processuais de admissibilidade,
destacando-se a tempestividade, a legitimidade e o interesse recursal.
Persegue o MPM a cassação do decisum prolatado pela douta Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 3ª

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/02/2022 20:20:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2193bac23d
Auditoria da 3ª CJM, proferida em 23 de novembro de 2020, com o escopo de que seja recebida integralmente
a denúncia ofertada em desfavor do Sd Ex PATRICK DE SOUZA TOLFO, do Sd Ex BIAFRA DA SILVA MOURA
e do 3º Sgt Ex GIONIFER NOSTER FERNER, dando-os como incursos, os dois primeiros, no art. 16, § 1º, inciso
IV (fornecer, adquirir e portar), da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, denominada Estatuto do
Desarmamento, e, o último, no art. 319 do CPM (prevaricação).
O inciso IV do art. 16 da Lei nº 10.826/03 tipifica as seguintes condutas como crimes, in verbis:
Posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito
Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar,
ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou
ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em
desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:
[...]
IV - portar, possuir, adquirir, transportar ou fornecer arma de fogo com numeração,
marca ou qualquer outro sinal de identificação raspado, suprimido ou adulterado.
Da leitura da exordial acusatória e dos elementos fáticos-probatórios trazidos aos autos, o que se vê é que a
rejeição parcial da denúncia se refere ao primeiro fato narrado, a saber, a conduta do Sd TOLFO de ter vendido
ao Sd BIAFRA, possivelmente, fora do quartel, um armamento com numeração raspada, em desacordo com o
Estatuto do Desarmamento.
Assim, oportuno citar fragmento da decisão de origem que rejeitou, nesse ponto, a exordial acusatória:
"[...] a despeito de o primeiro episódio anteriormente narrado envolver dois militares do
serviço ativo do Exército Brasileiro, não entende este Juízo de que forma a
suposta negociação do referido armamento poderia malferir a 'ordem
administrativa militar', como argumenta o Parquet, a ponto de atrair a competência
desta Justiça especializada, visto que o suposto fato foi realizado em local e contexto
totalmente alheios ao âmbito da caserna". (Grifo nosso.)
Tecidas essas considerações prefaciais, enveredo no mérito recursal, antecipando que merece razão ao
Parquet das Armas.
O cerne da questão gravita em torno desse fato ter ofendido ou não a ordem administrativa militar. Vejamos.
Conforme narra a exordial acusatória, no início do ano de 2020, no Município de Santiago/RS, o Sd Ex PATRICK
DE SOUZA TOLFO vendeu ao Sd Ex BIAFRA DA SILVA MOURA um revólver da marca ROSSI, modelo
"Princess", calibre .22 (ponto vinte e dois), com acabamento niquelado, com numeração de série suprimida, na
base da empunhadura, ferindo, dessa forma, a ordem administrativa militar, uma vez que ambos tinham
conhecimento de tratar-se de um armamento ilegal, assim como não detinham autorização para o porte ou a
posse de arma de fogo e/ou munições.
A teor das razões ministeriais, denota-se que a integridade da Instituição Militar fora abalada, uma vez que o
porte, o fornecimento e a aquisição de arma de fogo ilegal envolveram dois militares da ativa. É dizer que eles
representavam as Forças Armadas, porquanto o agir deles repercute na probidade da ordem administrativa
militar. Logo, a negociação e a alienação do material bélico em apreço, com numeração raspada, se amoldam
como uma luva à regra prevista no art. 9º, inciso II, alínea "e", do CPM, ainda que a conduta tenha sido
praticada, em tese, além dos limites do aquartelamento.
Data vênia aos entendimentos contrários, entendo que a conduta em análise se trata de crime militar, mesmo
na hipótese de ter ocorrido fora do quartel, pois violou acentuadamente o dever militar, os valores das
instituições militares e a ordem administrativa militar.

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/02/2022 20:20:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2193bac23d
É cediço que a Lei nº 13.491, de 13 de outubro de 2017, alterou o art. 9º, inciso II, do CPM, e inseriu no rol de
crimes militares, não só aqueles previstos no códex castrense, mas, também, os previstos na legislação penal,
chamados pela doutrina de "crimes militares por extensão".
Nesse diapasão, cito como precedente o Habeas Corpus nº 7000231-17.2020.7.00.0000, de relatoria do
eminente Ministro Ten Brig Ar CARLOS VUYK DE AQUINO, julgado em 7 de maio de 2020, in litteris:
"EMENTA: HABEAS CORPUS. DEFESA CONSTITUÍDA. ART. 282 DO CÓDIGO PENAL COMUM.
ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO.
DELITO MILITAR POR EXTENSÃO. ARTIGO 9º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL MILITAR.
DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE.
[...]
A novel redação do art. 9º do Código Penal Militar, dada pela Lei nº 13.491/2017, trouxe
verdadeira revolução no âmbito desta Justiça Especializada no que tange ao aumento de
sua competência, fazendo inserir no rol dos crimes militares não só os definidos no próprio
Códex Castrense, como também '[...] os previstos na legislação penal [...]' o contexto das
alíneas do inciso segundo do referido dispositivo, aí incluído o caso de agentes militares
em situação de atividade, '[...] contra o patrimônio sob a administração militar, ou a ordem
administrativa militar.' (artigo 9º, inciso II, alínea 'e').
Trata-se daquilo que a doutrina passou a denominar 'crime militar por extensão'. [...]"
Assim, não há dúvidas sobre a possibilidade de aplicação do Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/03) no
âmbito da Justiça Militar.
Com efeito, a Constituição Federal de 1988 estabeleceu a competência da Justiça Militar para julgar os crimes
militares definidos em lei[7].
Nessa toada, o Código Penal Militar considera como crimes militares em tempo de paz os praticados por
militares da ativa, da reserva, reformado ou por civil, nos termos do art. 9º, incisos I, II e III, do CPM. Dessa
forma, a competência, quando preenchidos os requisitos elencados no CPM, é atraída para a Justiça Militar da
União para o processamento e o julgamento do feito.
Posto isso, é competente a Justiça Militar para processar e julgar crime previsto no art. 16, inciso IV, do
Estatuto do Desarmamento (portar, fornecer e adquirir), desde que preenchidos as condições previstas no art.
9º do CPM.
No caso em testilha, conforme disposto no art. 9º, inciso II, alínea "e", do CPM[8], a ofensa contra a ordem
administrativa militar tem o condão de atrair a competência da Justiça Castrense, independentemente do local
ou da motivação da conduta supostamente criminosa.
Conforme a precisa lição de João Batista Fagundes:[9]
"A Lei Penal Militar não deve ser encarada como a lei civil de capacete. O militar não é
apenas um cidadão civil vestido de uniforme; ele se subordina a um regime jurídico
especial, em decorrência de sua condição especial de militar, conceito bem diverso ao de
um funcionário público fardado.
A primeira grande diferença reside no fato de que um homem fardado nunca está só. Ele
encarna toda a instituição que representa. Ninguém olha um homem fardado sem
pretender ver nele um exemplo de virtudes, ou mesmo procurando nele algum defeito. Por
esta razão, os seus desvios de conduta sempre aparecem gizados pela opinião pública."
Parafraseando Enio Luiz Rosseto[10], pode-se definir crime contra a ordem administrativa militar como a
conduta que atinge a organização, a existência, a finalidade e o prestígio moral das Forças Armadas.
Oportuno citar a precisa lição de Jorge César de Assis:

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/02/2022 20:20:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2193bac23d
"Ordem administrativa militar consiste no conjunto de leis, regulamentos, atos
legais da autoridade militar competente, indispensável ao funcionamento das instituições
militares, ao cumprimento de sua destinação constitucional ou legal." (Grifos nossos.)
Vale ressaltar que o Exército Brasileiro, entre suas inúmeras atribuições, tem o dever de controlar o registro
de armas pessoais dos seus próprios militares, através do Sistema de Gerenciamento Militar de Armas
(SIGMA), conforme estabelece o Decreto nº 9.785, de 7 de maio de 2019, que regulamenta o Estatuto do
Desarmamento, in verbis:
Art. 1º Este Decreto regulamenta a Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, com o
objetivo de estabelecer regras e procedimentos para a aquisição, o cadastro, o registro, a
posse, o porte e a comercialização de armas de fogo e de munição, e de dispor sobre a
estruturação do Sistema Nacional de Armas - Sinarm e do Sistema de Gerenciamento
Militar de Armas - Sigma.
[...]
Art. 4º O Sigma, instituído no âmbito do Comando do Exército do Ministério da Defesa,
manterá cadastro nacional, das armas de fogo produzidas importadas e comercializadas
no País que não estejam previstas no art. 3º.
§ 1º O Comando do Exército manterá o registro de proprietários de armas de fogo de
competência do Sigma.
§ 2º Serão cadastradas no Sigma as armas de fogo:
I - institucionais, constantes de registros próprios:
[...]
II - dos integrantes:
a) das Forças Armadas [...].
Além disso, a compra e a venda de arma de fogo entre militares devem ser precedidas de
autorização da autoridade militar competente.
Expedida pelo Exército Brasileiro, a Portaria nº 126 - COLOG (Comando Logístico) -, de 22 de outubro de 2019,
que dispõe sobre a aquisição, o registro, o cadastro, a transferência, o porte e o transporte de arma de fogo; e
a aquisição de munições e de acessórios de arma de fogo por militares da Força Terrestre, em serviço ativo ou
na inatividade, determina que:
"[...] Art. 5º A aquisição de armas de fogo de porte ou portátil, de uso permitido ou restrito,
no comércio ou na indústria, por militares das Forças Armadas dar-se-á da seguinte forma:
(Redação dada pela Portaria nº 137 - COLOG/2019)
I - autorização para a aquisição e tratativas da compra;
a) a autorização para a aquisição de arma de fogo está condicionada ao atendimento da
quantidade prevista no art. 2º e será formalizada pelo despacho da OM/OPIP (Organização
Militar/Órgão Pagador de Inativos e Pensionistas) de vinculação do militar, no próprio
requerimento (anexo A).
[...]
II - registro e cadastro da arma de fogo; e
a) o registro da arma de fogo deve ser publicado em documento oficial de caráter
permanente da OM/OPIP de vinculação do adquirente, mediante requerimento (anexo B)
do interessado.
[...]

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/02/2022 20:20:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2193bac23d
III - emissão do Certificado de Registro de Arma de Fogo (CRAF) e entrega da arma.
a) Somente depois de cadastrada no SIGMA e mediante a apresentação do CRAF a arma
de fogo poderá ser entregue ao adquirente, com a guia de tráfego expedida pelo
fornecedor.
b) O recebimento do CRAF e da arma de fogo pelo adquirente caracterizam a conclusão do
processo de aquisição.".
Assim, aos militares das Forças Armadas impõe-se a obrigação de requerer autorização da autoridade
militar para darem início as negociações para compra e venda de arma de fogo, entre eles, bem como
registrar seus armamentos pessoais no SIGMA.
Portanto, os Soldados TOLFO e BIAFRA, ao negociarem o revólver .22, com numeração raspada, violaram tanto
o Estatuto do Desarmamento quanto a mencionada Portaria nº 126/2019, além de burlarem o próprio SIGMA,
tendo em vista que ambos os envolvidos ostentavam a qualidade de militar da ativa no momento da prática
delitiva, em tese, e, nesse sentido, deveriam ter solicitado ao Exército Brasileiro autorização para iniciarem as
tratativas e, caso fossem devidamente autorizados, poderiam dar continuidade na transferência de
propriedade do armamento, e, ainda, deveriam registrar o armamento pessoal no SIGMA.
Ademais, a transferência de propriedade de arma de fogo entre militares deve ser publicada em boletim
interno e a atualização do proprietário da arma no cadastro do SIGMA será procedida pela Organização Militar
do Sistema de Fiscalização de Produtos Controlados (SisFPC) de vinculação do adquirente[11].
Em suma, os Soldados TOLFO e BIAFRA infringiram o dever funcional de requerer autorização à autoridade
militar competente antes de iniciarem as tratativas para compra e venda, entre militares da ativa, de
armamento pessoal, e, ainda, deixaram de registrar o mencionado revólver .22 no sistema SIGMA, o que
afrontou a ordem administrativa militar.
Por derradeiro, como anteriormente citado, o fato em comento se enquadra ao preceito contido no
ordenamento jurídico militar, de sorte que pensar diverso, sob minha óptica, é fazer tábula rasa do art. 9º,
inciso II, alínea "e", do CPM.
Ante ao exposto conheço e dou provimento ao Recurso ministerial, para receber integralmente a Denúncia
oferecida em desfavor do Sd Ex PATRICK DE SOUZA TOLFO, do Sd Ex BIAFRA DA SILVA MOURA e do 3º Sgt
Ex GIONIFER NOSTER FERNER e determino a baixa dos autos ao Juízo de origem para o regular
processamento do feito.

[1] Evento 1 da Ação Penal Militar (APM) nº 7000132-27.2020.7.03.0303.
[2] Evento 1, arq. 5.
[3] Evento 83 do IPM.
[4] Evento 36, arq. 3.
[5] Evento 36, arq. 4.
[6] Evento 39.
[7] Art. 124 da CF/88.
[8] Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:

Documento assinado eletronicamente por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO - MINISTRO DO STM,
Matricula 9382. Em 24/02/2022 20:20:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2193bac23d
[...]
II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:
e) por militar em situação de atividade, ou assemelhado, contra o patrimônio sob a administração
militar, ou a ordem administrativa militar.
[9] FAGUNDES, João Batista. A Justiça do Comandante. 2ª ed. Brasília. 2003, p. 83.
[10] ROSSETO, Enio Luiz. Código Penal Militar comentado. 2ª ed. São Paulo, RT. 2015, p. 125 e 126.
[ 1 1 ]
http://www.dfpc.eb.mil.br/index.php/noticias-menu/614-transferencia-de-propriedade-de-armas-de-f
ogo-por-militares-do-exercito, consultado em 31 de janeiro de 2022.